Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, INDEVIDA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 792, § 1o, DO CPC. BENS NÃO COMPÕEM A MASSA FALIDA DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o prosseguimento da execução, com a alienação judicial dos imóveis que foram objeto de fraude à execução perpetrada contra o credor. 1.1. Em suas razões, noticia que teve sua falência decretada por sentença pelo juízo da Vara de Falências, sendo determinada a suspensão de todas as execuções em curso, e, consequentemente, os atos de expropriação sobre os bens da agravante, enquanto não habilitados o crédito do devedor na ação falimentar. Argumenta que a execução deve ser extinta sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, desconstituindo, por consequência, eventuais penhoras existentes nos autos, uma vez que o agravado deve concorrer no processo falimentar para o recebimento do seu crédito, não havendo nenhum privilégio para tal, haja vista se tratar de credor quirografário.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra o agravante, referente à rescisão da promessa de compra e venda, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 601.403,80.
3. De acordo com os autos, os bens em constrição não compõem a massa falida e, independentemente de ser mantido ou não o reconhecimento da fraude à execução, não retornarão ao patrimônio da pessoa jurídica alienante, à luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, pelo qual a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. 3.1. Destarte, o negócio jurídico realizado em fraude à execução permanece válido, sendo a sua ineficácia reconhecida apenas em relação ao credor que a alega, a quem o ato de alienação do bem não poderá ser oponível. 3.2. Precedente: “(...) 1.1. No caso específico dos autos, houve reconhecimento de fraude à execução nos contratos de compra e venda de imóvel realizados entre a agravante e terceira alheia aos autos, declarada sua ineficácia apenas em relação à agravada, razão pela qual a avença continua válida, embora não oponível a esta última, não pertencendo mais os bens à massa falida agravante, não havendo motivos para suspender a execução ou submeter os bens ao juízo falimentar. Assim, inexistente a probabilidade do direito, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Declarada a fraude à execução, o negócio jurídico não deixa de existir ou perde sua validade, apenas se torna ineficaz nos autos em que foi declarada a fraude e perante seu credor. 3. O contrato de compra e venda dos imóveis objeto da lide só não tem validade perante a agravada, não havendo que se falar em nulidade do contrato ou retorno dos bens à massa falida. Nesse viés, em que pese a decretação da falência da empresa ora agravante, não há que se falar em habilitação do crédito perseguido no cumprimento de sentença na instância primeva perante o Juízo falimentar, tampouco em suspensão do referido feito executivo. (...)” (07310449220218070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2022). Grifo nosso.
4. Na hipótese, a decisão agravada deve ser mantida para prosseguimento da execução, para fins de penhorar e adjudicar tais bens em favor do credor, porquanto não viola o disposto no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, pois os imóveis perseguidos pelo agravante, repita-se, não integram e nem integrarão a massa falida e, portanto, a manutenção de tais constrições não viola a paridade de condições com demais credores cujos créditos serão satisfeitos com bens que efetivamente integram a massa falida. 4.1. Assim, não procede o pedido da executada de suspensão da execução em decorrência do decreto de falência, devendo o cumprimento de sentença prosseguir seu trâmite para a satisfação do crédito do agravante naquilo que diz respeito aos bens constritos, cuja fraude à execução foi reconhecida.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.